Tribunal: TJES
Processo: 5008276-88.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008276-88.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO PARAISO LTDA

APELADO: CONSTRUTORA SAO SILVANO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. PROVAS DIGITAIS INSUFICIENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em ação monitória, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido por insuficiência de prova escrita do crédito, diante da ausência de comprovante de entrega da mercadoria e de confissão do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao concluir que os “prints” de conversas e a ata notarial não comprovam a entrega da mercadoria nem a existência do débito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de que a confirmação da venda teria sido realizada por número telefônico diverso daquele atribuído à parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão apenas quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre a qual deveria se manifestar, não se caracterizando pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a tese central recursal ao concluir que as notas fiscais desacompanhadas de assinatura e os “prints” de conversas eletrônicas não constituem prova escrita idônea para lastrear a ação monitória, ante a ausência de comprovação inequívoca da entrega da mercadoria.

O Colegiado reconhece expressamente a fragilidade das provas digitais, destacando que as mensagens são inconclusivas quanto ao valor do débito e carecem de confirmação de recebimento por preposto identificado da ré.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a tese central da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.2.2025, DJEN 21.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008276-88.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: AUTO POSTO PARAISO LTDA

EMBARGADA: CONSTRUTORA SÃO SILVANO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Auto Posto Paraiso LTDA em face do Acórdão de ID 13507896,
da lavra do E. Desembargador Alexandre Puppim, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante., consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela requerida e julgou improcedente a ação monitória, ao entender que não restou provada de forma inequívoca a existência da dívida entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas pela Apelante são suficientes para embasar a ação monitória e comprovar a existência do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega, assinatura do recebedor ou qualquer outro elemento que ateste a efetiva entrega da mercadoria não constitui prova escrita hábil para a ação monitória.

4. O boleto bancário e a nota fiscal, por serem documentos unilaterais emitidos pela parte autora, não comprovam, por si, a existência da obrigação de pagamento por parte da requerida.

5.
Mensagens trocadas por aplicativo de mensagens, sem menção expressa ao débito cobrado e sem prova do recebimento da mercadoria, não configuram reconhecimento da dívida.

6.
O ônus da prova incumbe ao autor da ação monitória, que deve demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido da imprescindibilidade do comprovante de entrega assinado pelo destinatário para a procedência da ação monitória baseada em nota fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.” (
Sem grifos no original
)

No recurso de ID 13785115, sustenta-se a ocorrência de omissão, sendo que “
A primeira delas diz respeito a afirmação de que os ‘prints’ e a ata notarial juntados não comprovariam o recebimento da mercadoria por parte da empresa Embargada. No entanto, isso não procede. Isso porque, na realidade, a Embargante logrou êxito em comprovar a ausência de pagamento do boleto por parte da Embargada, além de comprovar a efetiva entrega dos 4.000L (quatro mil litros) de combustível Óleo Diesel B S500
”.

Já “
A segunda omissão diz respeito a afirmação de que a suposta confirmação de conclusão da venda do combustível teria sido feita por número diverso do inicialmente apontado como pertencente à Embargada. Porém, isso não condiz com a realidade dos fatos
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, do confronto do acórdão impugnado com as razões recursais, verifica-se que o manejo dos Aclaratórios se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação do Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte.

Rsta claro, ademais, que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese central da insurgência, concluindo que a prova documental colacionada (notas fiscais desprovidas de assinatura e
prints
de conversas eletrônicas) é insuficiente para lastrear o decreto monitório, ante a ausência de prova inequívoca da entrega da mercadoria.

Importa consignar ainda que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em premissas suficientes para a resolução da lide. No caso, o Colegiado expressamente consignou a fragilidade das provas digitais, destacando que as mensagens são inconclusivas quanto ao valor do débito e carecem de confirmação de recebimento por preposto identificado da ré.

Assim, como se vê, “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.